Tribunal: TJBA
Processo: 8068536-74.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8068536-74.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CHRISTIANE CARLA COSTA SANTOS Advogado(s): GUSTAVO LEITE CARIBE CHECCUCCI, HEVERTON ANDRADE FERREIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO APELO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À OBSERVÂNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO, COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE, ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS (EC Nº 113/2021) E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SENTENÇA ILÍQUIDA. VÍCIO CONSTATADO APENAS QUANTO À VERBA SUCUMBENCIAL. ART. 85, § 4º, II, DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8068536-74.2021.8.05.0001, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargada CHRISTIANE CARLA COSTA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER PARCIALMENTE os Embargos Declaratórios opostos por ESTADO DA BAHIA, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data eletronicamente registrada. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Relatora Substituta